Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALDO DO FGTS E PIS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão que indeferiu a penhora de saldo do FGTS e PIS da devedora para fins de pagamento de dívida sem natureza alimentar. Defende a agravante que a impenhorabilidade do salário foi relativizada pela jurisprudência e o mesmo tem sido feito pelo STJ no que tange ao saldo de conta do FGTS e PIS. Pede o provimento do agravo para deferimento da penhora do saldo da executada para satisfação do seu débito. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de parte do salário do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
IV. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo na vigência do CPC antigo, admitia a possibilidade de penhora do saldo de FGTS e PIS nas execuções de alimentos. Nesse sentido: “Este Tribunal preconiza a possibilidade de penhora de conta vinculada do FGTS e PIS em se tratando de ação de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana.” (AgRg no REsp n. 1.427.836/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 29/4/2014.).
V. Com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, mesmo em casos em que a origem da dívida não seja alimentar. Sob pena de contradição, o mesmo entendimento deve ser ampliado para alcançar também o saldo de FGTS e PIS, uma vez que também possuem natureza salarial.
VI. Considerando que o agravante demonstrou que todas as medidas constritivas ao seu alcance foram realizadas, sem sucesso na localização de dinheiro ou bens da devedora capazes de satisfazer a dívida em execução, a medida excepcional deve ser deferida.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para deferir a consulta e, se o caso, a penhora do saldo porventura existente nas contas FGTS e PIS vinculadas à devedora, até o limite do valor atualizado da dívida.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.